Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725587-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do CPC, insurgindo-se contra o bloqueio questionado, sob o argumento de que (i) o valor é ínfimo em relação ao débito; (ii) a quantia é impenhorável pois se destina a efetuar o pagamento de salários e despesas de manutenção e sobrevivência da empresa; e (iii) a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, pede que toda publicação seja feita em nome dos patronos Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas, inscrito na OAB/PE sob o n. 31.920, e Lauro Alves de Castro, inscrito na OAB/PE sob o n. 35.478 (ID 55051721). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. Embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados” (ID 51333995). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AVERIGUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, não é possível em sede de recurso especial a verificação acerca da correta aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Não se conhece do apelo nobre no caso em que as razões recursais não combateram fundamento basilar do acórdão recorrido, a saber, o de que a regra do artigo 833, IV, CPC se destina a impedir a penhora do salário do devedor e não de valores pertencentes à empresa, que, alegadamente, seriam direcionados ao pagamento de funcionários, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.147.268/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, determino que toda publicação relativa à recorrente seja feita em nome dos patronos Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas, inscrito na OAB/PE sob o n. 31.920, e Lauro Alves de Castro, inscrito na OAB/PE sob o n. 35.478 (ID 55051721). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025